Tribunal: TJDFT
Processo: 0758543-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário ante a ausência do recolhimento do preparo.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que enunciados do FONAJE não possuem força vinculante e que a decisão agravada teria desconsiderado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 44020153.
IV. Conforme os artigos 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Sem razão a agravante. O apelo extremo deixou de ser conhecido ante a ausência do recolhimento do preparo, e a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, tendo efetuado o recolhimento do preparo e das custas quando da interposição do recurso inominado.
VI. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo.
VII. Anote-se, por oportuno, que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.
VIII. Por fim, verifica-se que a decisão que reconheceu a deserção foi suficientemente baseada na legislação processual pertinente e não foi colacionado qualquer precedente do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a argumentação da agravante.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.